Tribunal: TJDFT
Processo: 0003355-30.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS DE CONDOMÍNIO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR ERRO DE PROCEDIMENTO E PERDA DO OBJETO DA RECONVENÇÃO AFASTADAS. OMISSÃO NA R. SENTENÇA CONSTATADA. JULGAMENTO. MORA EX RE. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. DESPESAS EXTRAS NÃO PREVISTAS EM CONVENÇÃO. OBRIGAÇÃO INEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O termo inicial de incidência dos juros moratórios e da correção monetária é a data de vencimento de cada cota condominial inadimplida, por se tratar de obrigação líquida e certa, com vencimento determinado na convenção de condomínio.
2. O repasse ao condômino da obrigação de ressarcir as despesas extras do condomínio em razão do inadimplemento deve estar expressamente previsto na convenção do condomínio.
3. Apelação do Autor-reconvindo conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo da Ré-reconvinte parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Preliminares rejeitadas. Unânime.